Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-60.2021.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005223-60.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Abuso de Poder, Fruição / Gozo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO SINDICATO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, TÃO SOMENTE PARA FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE, FIXANDO-O NO VALOR DE 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR – FÉRIAS COLETIVAS SERVIDORES MUNICIPAIS MEDIANTE A DECRETO MUNICIPAL – PERÍODO PANDÊMICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA BAIXO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO NESSE SENTIDO.

1. A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores. A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus (TJ-MT 10082217420208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2021)

2. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

Recurso de Apelação do SINDICATO Desprovido, Apelo do MUNICÍPIO atacando a fixação de honorários sucumbências Provido, tão somente para que a fixação seja por equidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interposto por
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA
e
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1005223-60.2021.8.11.0013, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente o pedido do autor, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 143787673).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 143787675), que se equivocou o Juízo de Origem, uma vez que se trata de pedido de declaração de ilegalidade do decreto municipal que concedeu férias coletivas.

Continua afirmando quanto a violação do princípio da legalidade, no que se refere a regulamentação das férias dos servidores públicos por decreto do ente municipal, pois não poderia o Prefeito Municipal decretar férias coletivas aos servidores sem a prévia autorização por lei específica.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a segunda Apelante afirma que o valor da causa perfaz quantia insignificante, alegando ser caso de arbitramento de honorários por apreciação equitativa.

Por fim, almeja a reforma da sentença, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa (Id: 143787680).

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 143787677 e 143787683), requerendo o desprovimento do Apelo interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 145685191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interposto por
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA
e
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente o pedido do autor, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 143787673).

Extrai-se dos autos que o Município de Pontes e Lacerda publicou o Decreto no 193/2021, determinando férias coletivas aos Servidores Públicos da Prefeitura, estabelecendo como período de gozo o interregno de 20 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022.

Sabe-se que a concessão do usufruto das férias aos servidores públicos está inserida no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar o melhor momento para o atendimento das suas necessidades e sempre observando o interesse do serviço público (critérios da conveniência e oportunidade).

Veja-se:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS REGULAMENTARES - PERÍODO AQUISITIVO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – (...) 1- A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores. 2. Impõe-se, todavia, que o ato esteja fundamentado no interesse superior da administração e do serviço. (...) (N.U 1001115-90.2018.8.11.0013 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/5/2019, Publicado no DJE 28/5/2019).”

Seguindo essa linha de raciocínio, considerando que o Decreto Municipal no 193/2021 foi editado pela prefeitura do Município de Pontes e Lacerda em decorrência da pandemia da COVID-19 e objetivou resguardar a movimentação dos servidores, atendendo, oportunamente, aos interesses da Administração, não há se falar em violação ao princípio da legalidade, sendo patente a possibilidade de o ente público determinar o período do gozo de férias dos seus servidores, sempre guiado, repise-se, pela conveniência e oportunidade, atendendo-se o interesse público.

Ademais, registra-se que este Sodalício já se posicionou em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - GOZO ANTECIPADO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO. A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus. Hipótese em que, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, deve ser mantida a decisão que, na origem, indeferiu a tutela antecipada perquirida pelo sindicato-agravante. (N.U 1009835-17.2020.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/9/2020, publicado no DJE 23/9/2020)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO DE RISCO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAR O TELETRABALHO – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS – CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO ENDÊMICA – DIREITOS RELATIVIZADOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em violação ao direito líquido e certo, uma vez que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade. A situação pandêmica, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia, requer do Judiciário o sopesamento de direitos e até de garantias fundamentais. (TJ-MT - MS: 10086738420208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 3/9/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/9/2020)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS – Resolução Administrativa no 009/2020 - DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO PANDÊMICA – ORDEM DENEGADA. 1. Não há qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Secretário Estadual, tendo em vista que a Portaria foi fundamentada no Decreto do Governador do Estado, contra o qual não há qualquer pedido de declaração de ilegalidade no presente mandamus. 2. A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores. A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus (TJ-MT 10082217420208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2021)”

Desse modo, não merece provimento o Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA.

No que se refere ao Apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, se verifica que tem razão o segunda Apelante.

A priori, tem-se que o valor atribuído a causa é de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), tendo o Juízo de Origem, fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Neste sentido, vejamos o posicionamento já pacificado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) sobre o presente tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA ( CPC/73, ART. 20, § 4o). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016). 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)”

Assim, considerando que o valor atribuído a causa é baixo, a medida que se impõe é a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO, e,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, tão somente para fixar os
honorários sucumbenciais
por equidade,
fixando-o no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023